Tribunal: TJDFT
Processo: 0717260-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. VENDEDOR AUTÔNOMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CRÉDITOS DIVERSOS. PENHORABILIDADE.
1. O Código de Processo Civil elenca, em seu artigo 833 e seus incisos, as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, ou seja, gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade a proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução.
2. Ausente a comprovação de que as transferências bancárias realizadas na conta do executado, decorrem de pagamento por trabalho de vendedor autônomo, deve ser mantida a decisão que indeferiu o desbloqueio da quantia.
3. Diante da existência de créditos de natureza diversa da remuneratória na conta corrente do executado não se vislumbra a probabilidade do direito alegado, uma vez que tais valores são passíveis de penhora.
4. Agravo interno prejudicado.
5. Recurso conhecido e desprovido.